Tribunal: TJPA
Processo: 0006486-77.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006486-77.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO CARNEIRO SILVA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO APELADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A recuperação judicial ou falência não ensejam, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais.

2. Em ação declaratória fundada em relação de consumo aplica-se o art, 27 do CDC.

3. A contagem do prazo prescricional em ação de reparação de danos conta-se da data do último desconto efetuado, segundo precedentes do C. STJ, sendo que a ação principal foi proposta intempestivamente, já que o último desconto nos proventos da apelante deu-se em 2007.

4. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida contra BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, que reconheceu a prescrição do direito da autora.

Em suas razões (Id. 6138527), a apelante argui, preliminarmente, a ausência de prescrição, e no mérito, alega que não celebrou contrato de empréstimo consignado, mas teve descontados valores de seus proventos; inversão do ônus da prova, sendo que o apelado não juntou documentos comprobatórios de suas alegações e não comprovou que o valor supostamente contratado foi depositado na conta da apelante.

Defendeu que foi comprovado ato ilícito por parte do banco que lhe causou prejuízo material e moral, e por isso tem direito à repetição de indébito.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim que seja reformada a sentença para julgar a ação procedente.

Contrarrazões do banco - Id.
6138533, onde requer a concessão da justiça gratuita, e no mérito, a manutenção dos termos da sentença
.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DO APELADO

A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A jurisprudência desta E. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comerciais.

No presente caso, não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira.

Assim, em que pese a tentativa do recorrido, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça,
razão pela qual a indefiro
.

PRELIMINAR DA AUTORA/APELANTE

A apelante levanta nos autos a inexistência do fenômeno da prescrição, reconhecida em sentença pelo Juízo a quo, tendo em vista que o prazo prescricional em ações em que se discute a inexistência de relação contratual bancária entre as partes é de 5 (cinco) anos, conforme art. 27 do CDC, sendo que ela teria tomado conhecimento da fraude apenas em 2017, quando teve acesso ao seu extrato previdenciário.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que o C. STJ já sedimentou o entendimento do prazo prescricional quinquenal para as ações em que se discute a inexistência do contrato de empréstimo bancário, portanto, aplica-se ao caso o já citado art. 27 do CDC.

Em segundo lugar, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto efetuado na aposentadoria do demandante.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

No presente caso, o único documento que norteia a contagem do prazo é o extrato previdenciário juntado pela apelante quando da propositura da ação, já que o banco demandado não acostou à sua contestação qualquer documento comprobatório de suas alegações.

Em tal extrato previdenciário (id.
6138511 - Pág. 10/11), atesta-se que o contrato de empréstimo 429170734 foi registrado em 07/2006, no valor de R$-1.602,48 (um mil seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$-74,98 (setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) cada, das quais 9 (nove) foram descontadas dos proventos da apelante, ou seja, ao que se percebe, por ilação lógica, a última parcela deu-se em 2007. Ainda, que todas as parcelas tivessem sido descontadas dos proventos, ainda assim, estaria prescrito o direito a ressarcimento, já que daria-se em 2009, portanto, o prazo prescricional seria implementado em 2014.

A
ssim, como a ação foi proposta em 2018, sedimentada está a prescrição.

Pelo exposto, rejeito a preliminar levantada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença impugnada, e julgar prejudicados os demais pedidos recursais
.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/11/2023